Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732276-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo David Pires Barcelos, Ana Lúcia David Pires Barcelos e Marco Aurélio Luiz Barcelos contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por eles. Leonardo David Pires Barcelos, Ana Lúcia David Pires Barcelos e Marco Aurélio Luiz Barcelos não formularam requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator